Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738569-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE CARVALHO VELOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 109372053, proferida em cumprimento de sentença proposto por MARILENE CARVALHO VELOSO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, em suma, que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, sendo imperiosa a aplicação do Decreto 20.910/32 e da Súmula 150, do STF; que a rejeição da prejudicial, deduzida nos embargos à execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE (Pj-e 0063796-44.2010) ainda pende do julgamento de Recurso Especial interposto contra o acórdão do AI 2011.00.2.0056342, e não tem o condão de afastar a prescrição em relação à execução individual protocolada apenas 21 (vinte e um anos) anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato; que a prescrição, no processo principal, tem amparo em fato diverso do sustentado na execução coletiva, relativo à causa suspensiva da prescrição (demora em disponibilizar as fichas financeiras dos substituídos); que a interrupção do prazo prescricional do cumprimento individual, em razão do ajuizamento da ação coletiva, além de não ser razoável por longos anos, somente seria admitida se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, o que não é o caso; que pretende a suspensão do processo, enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo STJ, no Recurso Especial já referido, na medida em que, se houver a reforma do acórdão, reconhecendo a prescrição da execução coletiva, também estará prescrito o cumprimento individual; que há excesso de execução, uma vez que o Laudo Pericial juntado revela que os cálculos abrangem o período de janeiro de 1992 até junho e 1999, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, não tendo impedindo a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela. Requer o deferimento da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão até que o presente recurso seja julgado; e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja pronunciada a prescrição da pretensão do agravado, o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto e reconhecido o excesso de execução. Parte dispensada do recolhimento das custas recursais, nos termos do § 1o do artigo 1.007 do CPC. Brevemente relatados, Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. É do momento da violação do direito que nasce a ação para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início a contagem do prazo prescricional (art. 189, Código Civil). Consoante leciona Pontes de Miranda: "Os prazos prescricionais servem à paz social e à segurança jurídica. Não destroem o direito, que é; não cancelam, não apagam as pretensões; apenas, encobrindo a eficácia da pretensão, atendem à conveniência de que não perdure por demasiado tempo a exigibilidade ou a acionabilidade." (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, p. 101). No caso, verifica-se que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE requereu, em 27/08/2010, o Cumprimento de Sentença Coletivo, que garantiu aos substituídos a devolução da contribuição previdenciária (atualmente Pj-e 0000805- 28.1993.8.07.0001), mas restou suspenso em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual Pj-e 0063796-44.2010), opostos pela agravante, atualmente tramitando no STJ, contra Recurso Especial interposto contra o acórdão que rejeitou a prejudicial de mérito, cuja ementa tem o seguinte teor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (AGI 2011.00.2.005634-2, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 09/05/2011) O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383, do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto, conforme consignado, a execução coletiva encontra-se suspensa no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. Outrossim, a discussão que se estabeleceu sobre a legitimidade ativa do sindicato referiu-se à uma exceção, particularidade inerente à suspensão do prazo prescricional (demora na juntada das fichas financeiras), que não atingirá a pretensão individual, enquanto tal questão processual não for resolvida na execução coletiva. Nesse passo, embora a base fática da causa interruptiva da prescrição possa ser diversa nas execuções, não pode ser desconsiderada a circunstância de ter havido a interrupção da prescrição da execução individual, em face do ajuizamento da execução coletiva, e da inexistência de inércia dos interessados em executar o título, a partir da determinação judicial de desmembramento da execução, para cobrança individualizada do crédito, e na qual o agravado já fazia parte. Em relação à prejudicialidade externa, cabe destacar que as execuções têm objeto idêntico, é dizer, busca-se a satisfação de obrigação de pagar quantia certa, fundo de direito que, no atual estágio do processo individual, não se vincula, a rigor, à decisão do recurso especial, dado restrito, como já dito, à discussão da causa interruptiva da prescrição e que pode acarretar, quando muito, na prática do último ato do processo coletivo. Ademais, a tese de prejudicialidade externa não está alinhada à jurisprudência mais recente deste tribunal. A respeito, Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021; Acórdão 1329585, 07509041620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021. Quanto à alegação de excesso de execução, melhor sorte não socorre o agravante. Não há limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Ademais, o reconhecimento de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Assim, não vislumbrada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora